Tribunal: TJPA
Processo: 0001372-52.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001372-52.2017.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS BRAZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. APELANTE QUE REGISTRA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO FATO APURADO. REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA PELA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FRANCISCO DOS SANTOS BRAZ
, inconformado com a sentença (
fls. 262/264 – ID 4279037
)

proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e III do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
fls. 278/287 – ID 4279044
), o apelante requereu, em suma, o
redimensionamento da pena base imposta, bem como o afastamento da agravante da reincidência.

Em sede de contrarrazões (
fls. 289/292 – ID 4279045
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 302/305 – ID 4279047
)
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que na data de 31 de janeiro de 2017, por volta das 16horas, na praça central do Distrito de Caracol, zona rural do município de Trairão/PA, na presença de várias pessoas, o denunciado Francisco dos Santos Braz, imbuído por motivação fútil, meio cruel e que dificultou a defesa da vítima, decapitou o ofendido conhecido apenas por "Berê” ou “Índio" a golpes de faca.

Narra o procedimento policial que, na data do fato, pela parte da tarde, a vítima e acusado ingeriam bebida alcoólica tipo Pirassununga 51, quando por motivo fútil iniciou-se uma discussão para saber quem era do dono da bebida alcoólica, momento em que estes foram as vias de fato travando
luta corporal.

Em ato continuo o acusado Francisco Braz, que já estava armado com uma arma branca tipo faca e sabendo que a vítima "Berê” estava desarmada, meio que tornou impossível a defesa desta, usando de meio cruel, passou a desferir golpes de faca no pescoço da vítima até causar a decapitação, fato ocorrido na presença vários adultos e crianças que se encontravam no local.

Populares aterrorizados com tamanha violência e crueldade, imobilizaram o acusado até a chegada da Polícia Militar, ocasião em que houve a prisão.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no art. 121, §2º, incisos II e III do CPB, sendo-lhe cominada a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No mérito, pleiteia o recorrente pelo redimensionamento da pena base imposta, bem como o afastamento da agravante da reincidência.

A insurgência recursal não merece prosperar
.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifica-se que a
culpabilidade
do recorrente se mostrou extremamente desfavorável, tendo o acusado agido com violência que extrapola o tipo penal ao golpear a vítima com um facão até causar-lhe a decapitação. No mesmo sentido, as
circunstâncias do delito
se relevam demasiadamente prejudiciais, considerando que o ato de barbárie ocorreu em uma praça pública. Por derradeiro, as
consequências do crime
também se justificam negativas em razão do grande abalo social causado na pequena comunidade em que ocorreu o delito, o qual foi praticado em local de grande movimentação de pessoas, inclusive, na frente de crianças.

Tais vetores por si sós, fundamentam a exasperação da pena base para o crime de homicídio qualificado
[1]
entre o patamar mínimo e o médio legal, justificando-se a sua fixação em
18 (dezoito) anos de reclusão
nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda etapa da dosimetria, ausentes elementos atenuantes, deve ser mantida a agravante pela reincidência, nos termos do art. 61, inciso I do CPB
[2]
, ante ao registro de condenação com trânsito em julgado do apelante (
fl. 237 – ID 4279035
) em data anterior ao fato apurado na presente ação penal, devendo ser agravada a reprimenda no mesmo patamar estipulado pelo magistrado originário, isso é, em 01 (um) ano, restando a penalidade do acusado quantificada definitivamente em
19 (dezenove
) anos de reclusão
,
ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas na etapa derradeira.

Em razão do
quantum
da reprimenda, deve ainda ser mantido o regime fechado para o seu cumprimento inicial
, em observância ao disposto no art. 33, § 2ª, alínea a) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de junho de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

[2]
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - a reincidência;

Belém, 28/06/2022